Tribunal: TJSP
Processo: 1002287-76.2018.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. Danos morais. Indenização. Divulgação em redes sociais de vídeo do corpo da genitora do autor, falecida em acidente automobilístico, feito nas dependências do Instituto Médico Legal. Falha no dever de custódia e vigilância de cadáver sob guarda estatal. Responsabilidade objetiva da Administração Pública. Constituição Federal, artigo 37, § 6o. Dor causada ao filho pela visualização e

Ementa:
APELAÇÃO. Danos morais. Indenização. Divulgação em redes sociais de vídeo do corpo da genitora do autor, falecida em acidente automobilístico, feito nas dependências do Instituto Médico Legal. Falha no dever de custódia e vigilância de cadáver sob guarda estatal. Responsabilidade objetiva da Administração Pública. Constituição Federal, artigo 37, § 6o. Dor causada ao filho pela visualização e pela divulgação da imagem do corpo da mãe naquelas condições. Ofensa à imagem e à intimidade. Cabimento de indenização por danos morais, que cumpre fixar em cinquenta mil reais, conforme a gravidade do dano. Correção monetária a partir deste julgamento e juros de mora desde o evento danoso, aquela pelo IPCA-E, estes pela Lei 11960/2009, e ambos pela taxa SELIC a partir deste julgamento, conforme EC 113/2021, artigo 3o, e na forma da EC 136/2025 a partir da sua vigência. Com inversão do ônus de sucumbência e fixação de honorários advocatícios em quinze por cento sobre o valor da condenação. Recurso provido.